Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704712-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA GONCALVES CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EMPREGO DE “ARMA BRANCA” (FACA). MAJORANTE DO ROUBO. LEI No 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE PARA BENEFICIAR O RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE QUE SE DESCONHECIA A MENORIDADE DO COMPARSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente diante do reconhecimento seguro dos comparsas na delegacia de polícia, de posse da res furtiva, logo após a ocorrência dos fatos. 2. A Lei no 13.654/2018 revogou o inciso I, do §2o do art. 157 do Código Penal, que majorava o roubo praticado mediante o emprego de “arma branca”. A alteração importou abolitio criminis, caracterizando-se como novatio legis in mellius, que retroage para alcançar os fatos anteriores à sua entrada em vigor, para beneficiar o réu. A declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, realizada por esta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5) não fez ressurgir a aplicação da lei, porquanto o Pretório Excelso firmou a constitucionalidade do dispositivo em recente decisão (ARE no 1.234.080/DF AgR). A alteração introduzida pela Lei no 13.964/2019, que voltou a majorar o roubo circunstanciado pelo uso de “arma branca” (inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal), só alcança os casos futuros. 3. A simples alegação do desconhecimento de que o comparsa era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico feito em sede policial, por não observar os procedimentos previstos no artigo 226 do CPP, constituiria prova frágil, inapta a fundamentar a decisão condenatória. Assim, pede a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028